Tribunal: STF
Processo: RE 1580817
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. DOENÇA INCAPACITANTE.   ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.      ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO MOVIDO PELA ALÍNEA “B” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU DE LEI FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário movido pelas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional contra acórdão que dispôs:

“CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR MILITAR. TESE 1.177 DO STF. REFORMADO POR INVALIDEZ. ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos opostos pelo demandante contra acórdão que negou provimento ao recurso do autor, mantendo a sentença que julgou improcedente a queixa. Busca o autor a restituição das parcelas da contribuição previdenciária descontadas sem levar em conta a sua condição de aposentado em virtude de doença que o tornou inválido para exercer a atividade.
O embargante alega que no que se refere à modulação, a decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos dos segundos embargos declaratórios no Recurso Extraordinário nº 1.338.750/SC, não se aplica ao caso em tela, pois o Estado de Pernambuco efetuou os descontos da contribuição com respaldo na Lei Complementar Estadual nº 432/2020.
A questão já foi amplamente discutida e envolve o regime previdenciário a que estão sujeitos os militares do estado de Pernambuco. A tese 1.177 do STF estabeleceu que os recolhimentos da contribuição dos militares deveriam se dar sobre a totalidade dos rendimentos, com base na Lei Federal nº 13.954/2019, que dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, cujos efeitos são a partir de abril de 2020 até 1º de janeiro de 2023.
No presente caso, é de se destacar que o autor foi aposentado em virtude de doença que o tornou inválido para exercer atividade (doc 23914639), se enquadrando nos artigos 71, § 3º, e 34, § 5º, da LCE nº 28/2000, que asseguram isenção parcial da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria e pensão, não se enquadrando na Tese 1.177 do STF.
Havendo precedente na turma e apreciando as razões e provas trazidas pelas partes, entendo que a sentença deve ser reformada, para reconhecer o direito do autor.
Entendimento este em conformidade com o precedente no RECURSO INOMINADO nº 0053899- 31.2022.8.17.8201, que teve o Juiz SAULO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA FREIRE, como relator, cuja ementa transcrevo a seguir:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS. POLICIAL MILITAR REFORMADO POR INCAPACIDADE FÍSICA. LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - NOS TERMOS DOS ARTIGOS 34 E 71 DA LCE 28/2000. DIREITO, DO SERVIDOR INATIVO PORTADOR DE MOLÉSTIA INCAPACITANTE, À ISENÇÃO PARCIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EFETIVADOS COM BASE NA LEI Nº 13.954/2019. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
Desta forma, acolhendo os embargos declaratórios, dou provimento ao recurso para condenar os demandados na restituição dos valores indevidamente cobrados que superem o dobro do limite máximo estabelecido para o valor do benefício do regime geral de previdência social (RGPS), na forma da LCE 28/2000, bem como suspender os descontos previdenciários do autor, sob pena de multa a ser fixada na fase de cumprimento.”

Os embargos de declaração opostos face ao decisum foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXVI, LIV e LV; 22, inciso XXI; e 92, inciso IX, da Constituição Federal.
O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.

É o relatório. DECIDO.

O recurso não merece prosperar.
Ab initio, saliente-se que, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660 da Repercussão Geral, o Pleno desta Corte ratificou que a alegação de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas potencial ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido, cito a ementa infra:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/02/2019)

Quanto às demais questões, verifica-se que as alegadas ofensas à Constituição Federal não foram debatidas no acórdão a quo, tampouco foram objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão.
Revela-se ausente in casu, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o seu exame no recurso extraordinário.
Incidem, nesse viés, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Acerca da aplicação das aludidas súmulas, discorre Roberto Rosas:

“A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
(...)
Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).
O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)

Nesse sentido: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, este último, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”

Outrossim, ainda que se revelasse possível superar os óbices suprarreferidos, observa-se que, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da satisfação dos requisitos para o gozo da isenção parcial da contribuição previdenciária, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, incabível em recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI ESTADUAL Nº 17.345/2012. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia relativa a isenção de contribuição previdenciária de servidor público portador de moléstia grave com fundamento na Lei Estadual nº 17.345/2012, não alcança estatura constitucional. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ’tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.415.848-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 15/6/2023)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 208 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.418.609-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/5/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. VIGÊNCIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. 2. Essa competência legislativa atribuída aos Estados abrange inclusive a fixação do aspecto econômico da contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais. 3. Inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019 no que invadiu essa competência. Precedentes. ADI 4.912. RE 1.338.750-RG, Tema 1.177. 4. Reconhecida a inconstitucionalidade da lei federal, a discussão sobre a vigência de normas estaduais editadas no exercício dessa competência demanda a análise prévia da legislação local aplicável ao caso, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.392.066-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/4/2023)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, POR SE TRATAR DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 2. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.394.040-AgR, primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/11/2022)

Por fim, a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu no caso. Assim, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. ICMS. RESOLUÇÃO SEFA N. 38/2018. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.381.943-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 27/6/2022, grifei)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA POR MEIO DE RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B, C E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta Corte já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Nessa linha, vejam-se o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei estadual 6.982/1996 e Instrução Normativa 026/97, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado da Bahia), e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. A criação de ‘varas especializadas, por resolução administrativa do tribunal, baixada com base em lei de organização judiciária, não afronta o princípio do juiz natural’ (ARE 1.215.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes: RE 830.851-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 113.102, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 113.018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 819.642 Rel. Min. Teori Zavascki; RE 984.841, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.352.428-AgR, de minha relatoria; ARE 1.183.510, Rel. Min. Celso de Mello; e HC 102.150, Rel. Min. Teori Zavascki. 4. Quanto à interposição do recurso extraordinário pelas alíneas b e c do permissivo constitucional, ‘a parte recorrente não demonstrou a existência de declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, conforme entende ser necessária a jurisprudência desta Suprema Corte, bem como não demonstrou de que forma o acórdão impugnado julgou válida lei local contestada em face da Constituição Federal. Desse modo, incide na hipótese a Súmula 284 desta Corte’ (ARE 1.341.812-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 5. A admissão do ‘recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem’ (ARE 1.370.379-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 6. Agravo a que se nega provimento.” (ARE 1.369.209-AgR, Primeira Turma, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/8/2022, grifei)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime de homicídio no trânsito. Apelo extremo deduzido com fundamento nas alíneas a e b do permissivo constitucional. Alegada violação do art. 97 da Constituição Federal. Prequestionamento. Ausência. Violação. Inexistência. Acórdão recorrido em que não se declarou a inconstitucionalidade formal de dispositivo legal ou se afastou sua aplicação com base em fundamentos constitucionais. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma nem afastá-la com fundamento na contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 3. A interposição de recurso extraordinário com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a ocorrência de declaração formal de inconstitucionalidade pela Corte de origem. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.319.444-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/3/2022, grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RECURSO INCABÍVEL PELA ALÍNEA B DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. III - A interposição de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102 da Constituição demanda a existência de declaração formal de inconstitucionalidade, nos termos do art. 97 da Constituição. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.189.677-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/2019, grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA ALÍNEA ‘B’ DO ART. 102, III, DA CF. CABIMENTO SOMENTE QUANDO HOUVER PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A INCONSTITUCIONALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 97 DA CF. CONSTITUCIONALIDADE DAS MAJORAÇÕES DE ALÍQUOTA DO FINSOCIAL VEICULADAS PELOS ARTS. 7º DA LEI 7.787/89, 1º DA LEI 7.894/89 E 1º DA LEI 8.147/90 PARA AS EMPRESAS EXCLUSIVAMENTE PRESTADORAS DE SERVIÇOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CONCRETAS NOS AUTOS QUANTO À CONDIÇÃO DA RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 487.659-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 1º/10/2013, grifei)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente